Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719748-75.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA MARTA BANDEIRA, LUCILIA IRIS MARQUES TEIXEIRA, LUIZ ANTONIO DE SANTA RITTA, MARIA SULAMITA VELOSO CANTANHEDE, MARIA WANDENEY BARBOZA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRODUÇÃO PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO. DIREITO DEFESA. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO CADA PARCELA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ÍNDICE DE CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVALÊNCIA. JUROS NÃO PACTUADOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. 1. Desnecessária a produção da prova pericial, a fim de comprovar a existência da capitalização de juros, quando prevista contratualmente, como é a situação dos autos, devendo tão somente ser analisada a legalidade de sua aplicação nos contratos objetos da lide. 1.2. Demais, referida cláusula contratual foi declarada nula, razão pela qual citada prova não se mostra apta a modificar o resultado da decisão recorrida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. 2. O termo "a quo" do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito é a data do pagamento da última parcela. 2.1. Entretanto, verificando-se a existência de obrigação de trato sucessivo, a pretensão de ressarcimento deverá observar a prescrição das parcelas pagas em momento anterior ao ajuizamento do feito, em razão do decurso do prazo prescricional aplicável ao caso concreto, cujo termo se inicia a partir do pagamento de cada parcela. 3. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 3.1. Na situação em julgamento, inaplicável a capitalização de juros, porquanto os contratos objetos da lide foram celebrados antes da edição da legislação supracitada. 4. Havendo previsão no Negócio Jurídico de determinado índice como fator de correção do saldo devedor, este deve prevalecer, ante a ausência de comprovação de circunstância a autorizar a sua revisão. 5. O entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça considera que diante da inexistência de pactuação privada dos juros moratórios, aplicar-se-á a Taxa Selic, não sendo possível cumulá-la com a correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370, 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscitam cerceamento do direito à ampla defesa, porquanto pleitearam a produção da prova pericial visando à comprovação da existência de capitalização de juros, em razão da utilização da Tabela Price, cujo pedido restou indeferido. Destacam o entendimento vinculante firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.124.552-RS, segundo o qual é imprescindível a comprovação, em cada caso concreto, acerca da ocorrência de capitalização de juros em razão da utilização da Tabela Price; b) artigos 199, inciso II, e 205, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja afastada a prescrição de prestações anteriores ao decênio que antecedeu à data de ajuizamento da ação, porquanto não se aplica ao caso vertente o prazo prescricional inerente às prestações de trato sucessivo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não deve subir o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 370, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador assentou que (ID 15540185): (...) Os autores/apelantes requerem a cassação da Sentença por cerceamento de defesa. Para tanto, afirmam a necessidade de produção de prova pericial para demonstrar a ocorrência de capitalização de juros no caso dos autos. Razão não lhes assiste. Na hipótese vertente, não há controvérsia sobre a existência da capitalização de juros, a qual se encontra, inclusive, prevista contratualmente. Logo, a pretendida perícia se mostra desnecessária para comprovar a existência da capitalização de juros, devendo tão somente ser analisada a legalidade de sua aplicação nos contratos entabulados pelos autores. Demais, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos contidos na Petição Inicial para declarar nula a capitalização de juros. Assim, a prova que desejam produzir não se mostra apta a modificar o resultado do julgamento recorrido. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada transgressão aos artigos 199, inciso II, e 205, ambos do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (15540185): (...) De fato, a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que nas ações em que a parte mutuante busca o recebimento de crédito oriundo de Contrato de Mútuo Imobiliário, o prazo prescricional se inicia a partir do vencimento da última parcela do negócio jurídico celebrado. Contudo, entendo que referida interpretação jurisprudencial não se aplica ao caso em questão, pois os julgados se referem às ações em que a instituição mutuante busca a satisfação do seu crédito e a hipótese vertente trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Repetição de Indébito. Ora, é certo que o termo “a quo” do prazo prescricional para o ajuizamento da Ação de Repetição de Indébito é a data do pagamento da última parcela. Entretanto, verificando-se a existência de obrigação detrato sucessivo, a pretensão de repetição de indébito deverá observar a prescrição das parcelas pagas em momento anterior ao ajuizamento do feito, em razão o decurso do prazo prescricional aplicável ao caso concreto, o qual se inicia com o pagamento de cada parcela. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028